Tribunal: TJDFT
Processo: 0752857-70.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. BURACO EM VIA PÚBLICA. DANOS NO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO. TEORIA DA CULPA ADMINISTRATIVA. FALTA DO SERVIÇO. DEVER ESTATAL DE INDENIZAR. RESPONSABILIDADE PRINCIPAL DA NOVACAP. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu/recorrente contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para condenar: “a requerida NOVACAP e, subsidiariamente, o requerido DISTRITO FEDERAL, a pagar à primeira autora a quantia de R$550,00 (quinhentos e cinquenta reais), a título de danos materiais, referente ao valor total das notas de IDs 219586847, 219586853 e 219586859, a ser corrigido pela SELIC, desde a data do evento danoso, não havendo incidência de juros, pois já contabilizado pelo referido índice.”.
3. Em razões recursais, o recorrente, preliminarmente, alega sua ilegitimidade passiva. No mérito, defende que não houve a demonstração do nexo de causalidade entre a existência do buraco na via pública, o dano causado ao Autor e a omissão na prestação do serviço por parte da Companhia. Requer a reforma da sentença.
4. O recorrido apresentou contrarrazões, ID 71930362.
III. Questão em Discussão
5. A controvérsia consiste em: i) verificar se a recorrente é parte legítima para compor o polo passivo da demanda; e ii) se houve nexo causalidade entre o buraco na via pública e o dano causado ao recorrido.
IV. Razão de Decidir
6. Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva. A Novacap é empresa pública integrante da administração descentralizada do Distrito Federal, a qual compete a realização de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal, dentre as quais se insere a manutenção das vias públicas. Por sua vez, o Distrito Federal, ente centralizado, é responsável pela conservação, manutenção e sinalização de estruturas viárias, cujos serviços também podem ser delegados, consoante artigo 37, § 6a, da Constituição Federal. Em casos de delegação à empresa pública persiste a responsabilidade, ainda que subsidiária, do Distrito Federal de indenizar os danos causados a terceiros, uma vez que decorre da falta ou do funcionamento ineficiente do serviço. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
7. A Responsabilidade Civil Estatal por atos omissivos regra-se pela teoria da falta do serviço - responsabilidade subjetiva - em que deve ser demonstrada a má prestação do serviço, sua ineficiência ou sua prestação tardia. Assim, são elementos definidores da responsabilidade do Estado nesta hipótese: o comportamento omissivo, caracterizado por culpa do serviço, o dano e o nexo causal. Nesse esteio, a omissão culposa do Estado, em não promover a manutenção das vias públicas em condições adequadas de uso e segurança, com a devida sinalização de advertência de obstáculos à livre circulação na pista (art. 94, do CTB), atrai a responsabilidade pela reparação do dano causado em veículo automotor, em atenção, reiterando-se, à teoria da culpa administrativa.
8. No caso dos autos, a culpa oriunda da má prestação do serviço restou suficientemente demonstrada pelas fotografias de ID’s 71930270, pág. 1/4, as quais denotam a precariedade da conservação do asfalto (esburacado), que acabou por ocasionar os danos no veículo do recorrido, evidenciando, por conseguinte, o preenchimento dos pressupostos da responsabilidade civil estatal por omissão. Outrossim, não há qualquer indício de que a via estava sinalizada a fim de evitar acidentes, o que competia ao Ente recorrente.
9. A despeito das alegações do recorrente, a falta de reclamação prévia não o exime da responsabilidade. Desse modo, provados o dano e o nexo causal, impõe-se o dever do Estado indenizar os prejuízos causados, nos termos do art. 37, § 6o da Constituição Federal, de modo que seja promovida a recomposição integral do patrimônio deteriorado.
10. Por outro lado, as regras de Direito Administrativo e Constitucional dispõem que as empresas criadas pelo Governo respondem por danos segundo as regras da responsabilidade objetiva, e, na hipótese de exaurimento dos recursos da prestadora de serviços, o Estado responde subsidiariamente (art. 37, § 6o, da Constituição Federal). (2a Turma, REsp 738.026/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, por maioria, DJU de 22.8.2007).
11. Ainda, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “o Estado é parte legítima para figurar no polo passivo de ações indenizatórias e responde de forma subsidiária, nos casos de acidente de trânsito em face da má conservação das estradas, apesar de existir autarquia responsável pela preservação das estradas estaduais” (AgInt no AREsp n. 1.082.971/GO, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/6/2018, DJe de 27/6/2018.). Nesse sentido: Acórdão 1743355, 07086126020238070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
V. Dispositivo
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Custas recolhidas, ID 71930359. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Art. 37, § 6a, da Constituição Federal;
Art. 94, do CTB.
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
2a Turma, REsp 738.026/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, por maioria, DJU de 22.8.2007;
AgInt no AREsp n. 1.082.971/GO, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/6/2018, DJe de 27/6/2018; e
Acórdão 1743355, 07086126020238070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.